Tribunal: STF
Processo: Rcl 42328
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE TERIA SIDO DESCUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Denilse da Conceição Ribeiro, em 21.7.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Curvelo/MG, que, ao indeferir a medida liminar na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 5002054-68.2020.8.13.0209, teria “afront[ado] várias decisões deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”:
    “Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA formulado pela autora DENILSE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, visando compelir o ESTADO DE MINAS GERAIS e o MUNICÍPIO DE CURVELO a lhe fornecerem UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, nos termos e medidas prescritos pela Rede SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO (…)
    É o relato. Decido. Apesar do grave quadro de saúde da autora, a cadeira de rodas não é tratamento para sua saúde. O que busca a autora é uma melhor qualidade de vida, e, não, um efetivo tratamento. Podemos, em grosseira comparação, comparar um efetivo e necessário tratamento de saúde a uma reforma necessária em um imóvel, sem o qual o mesmo pode vir a desmoronar, se perder. A cadeira de rodas perseguida pela autora se compara a uma reforma voluptuária, no máximo útil, não sendo um efetivo tratamento urgente para a manutenção de sua vida. Desta forma, indefiro a pretensão liminar”.
    2. Sustenta a reclamante ter a autoridade reclamada “entend[ido] que a cadeira de rodas não é tratamento para saúde e que o que a requerente busca é uma qualidade melhor de vida, comparou de forma grosseira o objeto pretendido pela requerente a uma reforma voluptuária, não sendo um efetivo tratamento para a manutenção de sua vida com essas razões, indeferiu o pedido de liminar. (…) [E]essa decisão não merece prosperar, levando em consideração que houve violação ao entendimento consubstanciado por esse Tribunal” (fl. 2).
    Argumenta que a decisão reclamada “contrariou o artigo 196 da Constituição Federal, bem como o artigo 1º, inciso III da CR [e] a jurisprudência uníssona desta Suprema Corte, além dos artigos 5º e 6º da Carta da República” (fl. 8).
    Destaca que “a importância de garantir-se o direito à saúde, via fornecimento de medicamentos, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estando pacificado o entendimento de que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde” (fl. 7).
    Menciona precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal que trataram do fornecimento de medicamentos e da responsabilidade solidária dos entes federados em prestar assistência à saúde, os quais se que afirma favoráveis a sua tese.
    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo de nº 5002054-68.2020.8.13.0209, inclusive, assegurando a reclamante desde já o direito de obter o equipamento vindicado na peça de ingresso até decisão ulterior deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 13).
    No mérito, pede a confirmação da medida liminar para cassar “a decisão proferida (…) nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer número 5002054-68.2020.8.13.0209 tendo em vista a afronta a jurisprudência deste corte, deferindo-se o pedido ali formulado” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    4. Na espécie vertente não se configura a circunstância da al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República a autorizar reclamação para este Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação na qual não se aponta, de forma específica, objetiva e fundamentada, a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada nem se trazem argumentos demonstrativos da usurpação de competência deste Supremo Tribunal.
    Na espécie, a reclamante alega ter a autoridade reclamada afrontado a jurisprudência deste Supremo Tribunal e transcreve precedentes jurisprudenciais proferidos em processos subjetivos dos quais não fez parte. Não aponta qualquer decisão dotada de efeito vinculante apta a justificar o ajuizamento da presente reclamação, tampouco alega usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    O pedido formulado revela tentativa de banalizar esse importante instrumento processual, dele se valendo para finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional. 
    Busca a reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    5. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora